Tribunal: STF
Processo: AP 1584
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de ANTONIO CARDOSO PEREIRA JUNIOR, pela prática das condutas previstas no art. 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no art. 288, caput (associação criminosa), observadas as regras do artigo 69, caput (concurso material), todos do Código Penal.



    Em 22/8/2023, reconheci a possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal e deferi o sobrestamento desta ação penal, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República, para que pudesse realizar as medidas necessárias (eDoc. 45).



    Em 27/6/2024, a Procuradoria-Geral da República requereu o prosseguimento da presente ação penal, “tendo em vista a recusa tácita do denunciado em firmar o acordo de não persecução penal (ANPP), em razão de decurso do prazo para se retratar da recusa à confissão e manifestar o interesse na celebração do acordo, oferecido pelo Ministério Público Federal em 18.1.2024 (PGR-00015910/2024)” (eDoc. 76).



    No dia 19/8/2024, o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol/SP noticiou violação à área de inclusão do monitoramento eletrônico em à área de inclusão do monitoramento eletrônico em 26/4/2024 (eDoc. 88). 



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme informado, o réu ANTONIO CARDOSO PEREIRA JUNIOR desrespeitou a medida cautelar de monitoramento eletrônico, por violação da área de inclusão, em 26/4/2024.



    Para justificar esses descumprimentos, a Defesa juntou declaração do empregador do réu de que este se deslocou para fora da área de inclusão em razão do trabalho, e que o fato teria sido avisado ao órgão de monitoramento eletrônico (eDoc. 88, fl. 7).



    Efetivamente houve descumprimento da medida cautelar, entretanto o descumprimento foi isolado, e o réu demonstrou que se deu em razão do trabalho, nos termos da seguinte declaração:



    “Declaro para os devidos fins que o Sr Antonio Cardoso Pereira Junior (…), funcionário desta empresa teve que sair do seu raio permitido e monitoramento eletrônico para realizar um trabalho externo na cidade de lrapuã/SP no dia 26 de abril de 2024, das 8:30hs é 11hs.



    Conforme relatado pelo funcionário foi avisado o CECOP na noite anterior e na manhã alguns minutos antes da saída”



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas.



    No entanto, trata-se de hipótese isoladas sem ocorrências anteriores ou reiteração posterior, com justificativa plausível apresentada pela Defesa, devidamente acompanhada da documentação comprobatória (eDoc. 88).



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que se houver novo descumprimento a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol/SP, com cópia da presente decisão, para acompanhamento das medidas. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente